Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CIRGURGIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença.
3. É vedado ao plano de saúde escolher o procedimento necessário à cura do paciente, mostrando-se injustificada a recusa da operadora em fornecer a tela de reforço tecidual nos exatos termos do requerido, se esta é indicada como útil e necessária pelo médico que assiste a beneficiária.
4. Vislumbrando-se relevantes benefícios no uso do material em questão, bem como manifesta necessidade de cuidados imediatos, dada a condição de saúde da autora, não se admite demora no fornecimento da tela de reforço tecidual bioabsorvível.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.